Tribunal: STF
Processo: AI 764280
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. 1. Ausência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional, de provas e das cláusulas contratuais. 3. Alegada contrariedade ao art. 5º, inc. XXXV, XXXVI e LV, da Constituição da República. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.